Tribunal: TJBA
Processo: 8041926-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041926-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SURAIA MIDLEJ JOAQUIM LISBOA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) FIXADO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO REFERENTE AO TOTAL DAS DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS EXECUTADAS. O Agravo de Instrumento é interposto pela Requerente/Exequente, pensionista com paridade do magistério, em face de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério. O Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo Estado da Bahia, julgando procedente a execução quanto à obrigação de fazer (implementação do piso) e à obrigação de pagar (diferenças pretéritas) e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico, definindo este como "a diferença mensal devida, acrescida de 12 parcelas vincendas". O Agravante busca a reforma para que a base de cálculo dos honorários inclua o valor total das diferenças pretéritas devidas desde a impetração do mandamus até o cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, o montante integral dos atrasados. II. Questão em discussão Cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. Definição correta da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença em que se busca o pagamento de valores pretéritos (atrasados) e a implementação de obrigação de fazer de trato sucessivo. III. Razões de decidir O recurso de Agravo de Instrumento é cabível contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, ao dar prosseguimento à execução, possui inegável natureza interlocutória, sendo o agravo o meio adequado para sua impugnação. Os honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do mesmo dispositivo, são devidos sempre que houver resistência ou, mesmo que não seja embargada, se houver proveito econômico para o exequente, como é o caso da rejeição da impugnação apresentada pelo devedor. O proveito econômico, nas execuções que envolvem o pagamento de diferenças salariais vencidas (atrasados), consiste no valor total das parcelas retroativas apuradas na fase executiva. A limitação da base de cálculo à diferença mensal acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas é inadequada para a fase de cumprimento de sentença que objetiva precipuamente a cobrança de débitos já determinados no título executivo, subestimando o trabalho advocatício despendido na recuperação do crédito pretérito. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada no ponto em que fixou os critérios para o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Tese de julgamento: "1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que objetiva o pagamento de diferenças salariais pretéritas (atrasados), o proveito econômico para fins de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder ao valor total das parcelas vencidas até a data da implantação da obrigação de fazer, nos termos do artigo 85, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, e não apenas às parcelas vincendas." Dispositivos relevantes citados: Artigo 85, § 1º, § 2º, § 7º e § 11, do Código de Processo Civil; Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041926-33.2025.8.05.0000, Agravante SURAIA MIDLEJ JOAQUIM LISBOA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. D